Tribunal: TJES
Processo: 5025217-15.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025217-15.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE CARMO MURCA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025217-15.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: JAQUELINE CARMO MURÇA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por JAQUELINE CARMO MURÇA, para condenar a instituição financeira ao ressarcimento do valor de R$ 7.307,51 (sete mil, trezentos e sete reais e cinquenta e um centavos), decorrente de transações via PIX reputadas fraudulentas.

O juízo de origem entendeu que, apesar de a consumidora ter sido induzida a erro por terceiro, houve falha na prestação do serviço bancário, pois o sistema de segurança não foi capaz de identificar e barrar a sequência de sete operações atípicas, caracterizando fortuito interno e a responsabilidade da instituição.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta, em suma, a ausência de sua responsabilidade, atribuindo a culpa exclusivamente à consumidora e a terceiros. Alega que as transações foram validadas com senha pessoal, que o golpe ocorreu fora do ambiente bancário e que as operações não eram incompatíveis com o perfil da cliente, configurando-se, assim, um fortuito externo. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório

A questão central a ser decidida é se a instituição financeira recorrente deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela recorrida, vítima do "golpe do PIX", ou se a culpa exclusiva da consumidora e de terceiros afasta o dever de indenizar.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É incontroverso que a recorrida foi vítima de engenharia social, sendo ludibriada por um estelionatário a realizar diversas transferências. Contudo, a responsabilidade das instituições financeiras, em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, é objetiva, decorrendo do risco da atividade.

A tese do recorrente, de que não houve falha em seu sistema de segurança, não se sustenta diante da dinâmica dos fatos. Conforme demonstrado pelo extrato bancário (ID 17578253),
foram realizadas 7 (sete) transferências via PIX em um curtíssimo espaço de tempo no dia 14/06/2025, para destinatário não habitual, com valores quase idênticos, variando apenas em centavos
. Tal
padrão de transações é manifestamente atípico e deveria ter acionado, de imediato, os mecanismos de segurança do banco.

A principal evidência da falha na prestação do serviço é que o próprio sistema do banco recorrente bloqueou a conta da consumidora na oitava tentativa de transação, conforme relatado no Boletim de Ocorrência (ID 17578251). Ora, se o sistema foi capaz de identificar a fraude na oitava operação, é inegável que possuía os meios para tê-la detectado e obstado muito antes, protegendo o patrimônio da sua cliente. A permissão para que sete operações seguidas, com claro perfil fraudulento, fossem concluídas, representa uma falha grave e decisiva no dever de segurança.

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. Embora a recorrida tenha sido enganada, a causa primária do dano não foi a conduta da consumidora, mas a deficiência do serviço de segurança do banco, que falhou em seu dever de monitorar e impedir operações que destoavam completamente do perfil de uso da conta.

A alegação de que as transações estavam dentro dos limites diários da consumidora não afasta a responsabilidade do banco. O dever de segurança não se limita à análise de valores isolados, mas exige a verificação de padrões, como a frequência, o horário, o destinatário e a repetição de operações, elementos que, no caso, indicavam fortemente a ocorrência de uma fraude.

Assim, configurada a falha na prestação do serviço, surge o dever de indenizar o dano material comprovadamente sofrido pela recorrida, no exato montante determinado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)